Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008535-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO. DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA – INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA NA REDE ELÉTRICA – REPARO PRÉVIO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE VISTORIA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de dano, nexo de causalidade e conduta comissiva ou omissiva.

É ônus da parte autora comprovar, de forma inequívoca, a existência de dano decorrente de falha na prestação do serviço. Laudo técnico genérico, produzido unilateralmente, sem rigor metodológico ou qualificação técnica do subscritor, é insuficiente para demonstrar o nexo causal.

A seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, não possui legitimidade para invocar prerrogativas processuais típicas do consumidor, nos termos do Tema 1.282/STJ, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova.

A inexistência de registro de perturbação na rede elétrica, corroborada por relatório técnico submetido à fiscalização periódica da ABNT, constitui excludente de responsabilidade, nos termos da regulamentação da ANEEL.

A realização de reparo em equipamento supostamente danificado, sem que tenha sido oportunizada a vistoria técnica pela concessionária, configura hipótese prevista no art. 616, II, da Resolução ANEEL no 1000/2021, eximindo a distribuidora do dever de indenizar.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008535-18.2025.8.11.0041

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) o laudo técnico e demais documentos juntados demonstram, de forma suficiente, a origem elétrica dos danos; (ii) a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade; (iii) a Resolução da ANEEL não possui força para afastar normas federais, como o CDC, e não prevalece sobre a responsabilidade civil objetiva; (iv) os relatórios apresentados pela ré não atendem às exigências do Módulo 9 do PRODIST; e (v) não se exige a presença de registro profissional específico do técnico subscritor do laudo, bastando a comprovação da capacidade técnica.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré ao pagamento do valor postulado (Id. 313576856).

A apelada ofertou as contrarrazões, sustentando, em suma: (i) a inexistência de requerimento administrativo inviabilizou a apuração técnica dos danos e impediu o exercício do contraditório; (ii) o laudo apresentado pela autora é inconclusivo, genérico e elaborado sem participação da requerida, o que compromete sua validade; (iii) o sistema interno de monitoramento da concessionária, auditado pela ABNT, não registrou qualquer perturbação elétrica na data indicada, afastando o nexo de causalidade; e (iv) o ônus da prova é da autora, por se tratar de seguradora sub-rogada e não de consumidora direta, à luz da tese firmada no Tema 1282 do STJ.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 313576859).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 314772388.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto por Allianz Seguros S/A. No mérito, contudo, não merece prosperar.

Como relatado, na origem trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, proposta por Allianz Seguros S/A em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando o reembolso do montante de R$11.005,80 (onze mil, cinco reais e oitenta centavos), valor que a autora afirma ter desembolsado a título de indenização securitária em favor de sua segurada, Gabriel Biguelini de Moura Ltda. – EPP, titular da Apólice no 517720241T180012355, em decorrência de alegados danos elétricos em equipamentos localizados em imóvel abastecido pela ré.

Alega a autora em sua peça de ingresso que os danos decorreram de oscilações e/ou descargas elétricas provenientes da rede de distribuição de energia elétrica operada pela ré. Para tanto, instruiu a inicial com laudos técnicos e demais documentos que entendera hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por inexistência de pedido administrativo prévio; carência da ação, por ausência de documento essencial; e prejudicial de mérito, arguindo a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No mérito, negou a ocorrência de qualquer falha no serviço de distribuição e a existência de nexo causal entre o suposto dano e sua atuação, alegando, ainda, a inidoneidade do laudo técnico apresentado, por ser unilateral e desprovido de qualificação profissional do signatário.

Houve réplica, ratificando os termos iniciais.

Sobreveio sentença, pela qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na ausência de prova suficiente da responsabilidade civil da requerida, especialmente diante da fragilidade do laudo apresentado, que foi considerado genérico e desprovido de elementos técnicos qualificadores. Rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela seguradora em razão de indenização securitária paga ao segurado, sob o fundamento de que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o dano relatado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica imputada à concessionária ré. Tal entendimento, à luz do conjunto probatório dos autos e do ordenamento jurídico aplicável, não comporta reforma.

Como cediço, a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, e condicionada à demonstração de três pressupostos: dano, nexo causal e conduta comissiva ou omissiva do agente público.

Essa mesma lógica se reproduz no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, embora se trate de responsabilidade objetiva,
não se dispensa a comprovação dos elementos mínimos que autorizem a responsabilização
.

No caso concreto, a parte autora recorrente limitou-se a instruir a petição inicial com laudo técnico e relatório de regulação, ambos produzidos
unilateralmente
, os quais, conforme bem ressaltado pela sentença de primeiro grau e reforçado na peça contrarrecursal,
não trazem elementos técnicos seguros que permitam concluir que os danos verificados nos equipamentos do segurado decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica
.

O laudo, em especial, é
genérico
, fazendo referência a “sobretensão na rede” e “descarga elétrica” de forma imprecisa, sem identificar com rigor técnico a origem do evento danoso nem demonstrar de maneira convincente que a fonte do problema se originou na rede externa operada pela concessionária (Id. 313576376). Agrava esse quadro a
ausência de qualquer comprovação quanto à qualificação técnica do responsável pela emissão do referido documento
, o que fragiliza ainda mais sua credibilidade e utilidade como meio de prova idôneo para fins de instrução probatória.

Como bem pontuado na r. sentença de origem, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese não se estende às prerrogativas processuais típicas do consumidor, quando a ação é proposta por seguradora sub-rogada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282, firmou tese no sentido de que o pagamento da indenização securitária não confere à seguradora sub-rogada o direito às prerrogativas processuais do consumidor, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Assim, cabe à autora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

Em contrapartida, a parte ré logrou demonstrar, por meio de Relatório Técnico interno (Id. 313576850),
a inexistência de qualquer registro de oscilação, perturbação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, na data indicada na inicial como sendo a do suposto sinistro
. Referido relatório baseia-se em sistema eletrônico de monitoramento da qualidade da rede, cuja confiabilidade foi atestada, nos autos, com fundamento em auditorias periódicas conduzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tal evidência técnica afasta, com segurança, a presunção de responsabilidade da concessionária, mormente diante da ausência de elementos que infirmem tais registros.

Não bastasse isso, como salientado na r. sentença, há outra causa de exclusão de responsabilidade que milita em favor da concessionária.

A autora, na qualidade de sub-rogada, não oportunizou a ré o acesso aos equipamentos danificados nem às instalações do segurado, impossibilitando a verificação técnica
in loco
da origem do sinistro.

Tal circunstância viola diretamente o disposto no art. 616, II, da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL, que prevê, como excludente do dever de ressarcir, a realização de reparo no equipamento danificado antes da análise técnica pela distribuidora, sem a devida entrega da documentação e das peças necessárias à apuração do nexo de causalidade.

Portanto, ausente prova segura quanto à responsabilidade da concessionária, não há como imputar-lhe o dever de indenizar. A fragilidade da prova técnica apresentada, associada à ausência de qualificação do profissional responsável e à impossibilidade de contraditório técnico da parte ré, desautoriza a procedência do pedido regressivo.

A r. sentença prolatada analisou corretamente os elementos dos autos e aplicou com precisão a jurisprudência e legislação pertinentes. Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1006433-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
– LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1007342-53.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025